Tribunal: STF
Processo: RE 96441
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-22
Data de publicação: 1982-06-22

Ementa:
-ODONTOLOGIA. ESPECIALIDADE DE ELETRORADIOLOGISTA. REGISTRO EM
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. RESOLUÇÃO CFO - 90, DE 14.6.1975,
ARTS. 2. E 3., LETRA "M". CURSO DE ELETRORADIOLOGIA EFETUADO NA
FACULDADE, ONDE O PROFISSIONAL SE GRADUOU, EM 1953, COM CERTIFICADO
EXPEDIDO, A ÉPOCA, DE ACORDO COM O REGIMENTO INTERNO DA FACULDADE.
PROVA DE ANTIGO DESEMPENHO DA ESPECIALIDADE, INCLUSIVE, NO ESTADO E
NO INAMPS. A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL, PELA UNIVERSIDADE, DE ACORDO
COM AS NORMAS DA ÉPOCA EM QUE A CURSOU, NÃO PODE SER DESCONSIDERADA
PELO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DECISÃO, QUE
GARANTIU O REGISTRO, NÃO CONFLITANTE COM O ART. 153, PARAGRAFO 23,
DA CONSTITUIÇÃO, NEM COM AS NORMAS DE DISCIPLINA PROFISSIONAL, MAS
ADOTADA COM RESPEITO AO TÍTULO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EXPEDIDO
PELA FACULDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGORANTES, A ÉPOCA DE SUA
EXPEDIÇÃO, BEM ASSIM EM FACE DO DESEMPENHO PROFISSIONAL DA
ESPECIALIDADE, POR MAIS DE VINTE ANOS, INCLUSIVE, EM ÓRGÃOS DO
SERVIÇO PÚBLICO. SÚMULA N. 400. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.